Tribunal: STF
Processo: RE 379145
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário monocraticamente decidido. Conversão em agravo regimental, conforma pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema.



    Mandado de segurança. Interesse recursal do Ministério Público e adequação da via eleita. Matéria decidida com fundamento em normas infraconstitucionais. Inadmissibilidade de sua revisão por esta Suprema Corte.



    1. A possibilidade da utilização do mandado de segurança para o fito eleito pelo impetrante, bem como a legitimidade do órgão do Ministério Público que atua no feito como fiscal de lei para interpor recurso ordinário, foram assentadas com fundamento em normas infraconstitucionais, o que torna essas questões insuscetíveis de reapreciação em um apelo extremo como o presente.



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica nesse sentido.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.